Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, tendo sido rejeitada a tese de excesso de execução, sem que a executada tenha interposto o competente recurso, embora regularmente intimada, a matéria encontra-se coberta pelo manto da preclusão, não sendo possível o seu posterior revolvimento.